Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em face dos documentos acostados à inicial (IDs 47836566 a 47836574). Anote-se. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por AZENATE FLORENTINA FERREIRA em desfavor de CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA. Faculto à requerente a emenda para: a) Manifestação sobre prazo decadencial para a propositura da ação rescisória; b) A descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se a autora que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva; c) A formulação de pedido em consonância com o que dispõe o art. 968, I, do CPC; d) A correta instrução do processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46